Tribunal: TJDFT
Processo: 0700105-61.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700105-61.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALEXANDRE FALCHI PUSAUDSE, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em que se pretende a atribuição de efeito suspensivo. Na origem, a parte autora requereu a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos do ato da Banca Examinadora do concurso de Técnico Jurídico da Procuradoria de Fazenda do Distrito Federal que o eliminou por não o considerar como deficiente. Aduziu ser portador de Leucoencefalopatia multifocal progressiva" (CID-10 A81.2) e HEMIPARESIA ESPASTICA (G81.1) no contexto de leucoencefalopatia, o que, nos termos do Decreto n. 3.298/99 caracterizaria a deficiência. O pedido de tutela de urgência foi deferido porque o art. 4o do Decreto n. 3.298/99 caracteriza a Hemiparesia como deficiência física, o que vai ao encontro com o que disciplina o art. 1o da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência (Decreto n. 6.949/2009). Nesse recurso pretende o Distrito Federal a atribuição de efeito suspensivo, ao fundamento de que existe vedação de concessão de liminares que esgote no todo ou em parte o objeto da ação, com risco de grave lesão caso o candidato seja nomeado. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito que implicasse na imediata suspensão da decisão ora impugnada. Isso porque a liminar concedida não esgotou sequer parte do objeto do processo, na medida que se reconhece seu caráter reversível mediante restabelecimento dos efeitos do ato da Banca Examinadora que excluiu o candidato do certame. Por outro lado, decorrência da ausência de qualquer impugnação pelo ora recorrente da prova produzida pelo candidato voltada para comprovar seu estado de deficiência física, é de se reconhecer que o risco do indeferimento da tutela de urgência tem maior potencial de dano ao candidato do que à administração pública. Portanto, e em exame preliminar, não reconheço a probabilidade do direito em favor do Distrito Federal. Dessa forma, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo. Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso, quando então deverá fazer prova de que atendeu a parte final da decisão que concedeu a tutela de urgência, no que diz respeito à possível necessidade de produção de prova pericial. Dispensado o envio de informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.